Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO SIGILO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. RÉU PRESO EM FLAGRANTE POR AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SERENDIPIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. BALANÇA. DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. CONFISSÃO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume às hipóteses legais de cabimento.
2. Não há que falar em violação de domicílio se havia fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema. Os policiais se deslocaram até a residência do acusado para efetuar sua prisão em flagrante pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, tendo em vista que, enquanto a vítima ainda estava na delegacia registrando o fato, ela recebeu um novo áudio com novas ameaças. Os agentes encontraram a cocaína na residência porque a droga estava visível, sendo também apreendido dinheiro em notas e moedas, além de balança de precisão.
3. As provas colhidas por serendipidade são aceitas pelo Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, a colheita acidental de provas, mesmo quando não há conexão entre os crimes, tem sido admitida em julgamentos mais recentes.
4. Incabível a absolvição por ausência ou insuficiência probatória, ou mesmo desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, pois a prova, incluindo a confissão judicial do acusado, demonstra que a droga encontrada na residência do acusado não era para uso pessoal, mas sim destinada à traficância, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006.
5. A boa-fé é presumida e o terceiro nela imbuído não pode ser prejudicado pela atitude daquele que incorre no crime de tráfico de drogas. A requerente comprovou, satisfatoriamente, a cadeia dominial do televisor apreendido, bem móvel cuja propriedade transfere-se com a tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. Assim, em sendo a requerente terceira pessoa não envolvida no ilícito, a restituição do bem é medida que se impõe.
6. Preliminar rejeitada. Recurso do réu desprovido. Recurso do terceiro interessado provido.